Tribunal: CARF
Processo: 11128.000471/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000471/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.460 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
BAYER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/03/2005, 01/07/2005
FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. TERCEIRA HIPÓTESE DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF No. 161 O erro de indicação,
na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura
Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no
art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da
multa por falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas,
e não da multa por erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-
35/2001. Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro de
classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, a questão referente
à correta descrição da mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000471/2010-88
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.460 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000471/2010-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-43.671,
proferido pela 2a Turma da DRJ/FOR, que decidiu por manter o crédito tributário conforme
previsão do Art. 2 0 , 97, 482 a 485, 489, 491, 570, 602, 603, incisos I e IV, 604, inciso IV,636,
inciso I e §§ 3 ° , 4 ° e 5 ° , e 684 do Decreto n ° 4.543/02; art. 84, inciso I, da Medida Provisória
n ° 2.158 -35/01 c/c arts. 69 e 81, inciso IV da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese, que a multa regulamentar sobre a Declaração de Admissão (DA n° 05/0242728-5) é
totalmente indevida por absoluta ausência de previsão legal e, ainda, por configurar duplicidade,
visto que a empresa foi também autuada por sua Declaração de Importação (DI n° 05/0688311-
0); a reclassificação fiscal realizada pela Fiscalização afronta o estabelecido pelo Tratamento
Administrativo do SISCOMEX (doc. 03), o qual determinava, i época dos fatos, a/utilização da
NCM n° 2924.29.99 (Destaque 007 — Outros Diflufenican), além disso, afirma que para este
produto, as Licenças de Importação não automáticas, bem como as Declarações subseqüentes,
são registradas no Sistema Eletrônico oficial do Ministério da Fazenda, o qual só permitia a
utilização da classificação adotada pela Impugnante, qual seja: 2924.29.99, sob pena de se
caracterizar importação ao desamparo de licença.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, ressaltando que o entendimento predominante na turma é o de que não pode ser afastada a
penalidade pelo erro de classificação fiscal aplicada nos termos do art. 84, inc. I, da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ressaltando que o trabalho de reclassificação
fiscal realizado pela fiscalização foi precedido de retirada de amostras submetidas a exames
laboratoriais cujos resultados foram consubstanciados no Laudo Técnico Funcamp no 0756.01,
de 24/03/2005, e fundamentaram tecnicamente o auto de infração.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 07/05/2019 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.194-205) em 05/06/2019 argumentando que o motivo pelo
qual houve o enquadramento do produto no NCM 2924.29.99, além impossibilidade da
duplicidade da cobrança da multa sobre uma mesma importação, requerendo, ao fim, o
cancelamento da multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Não havendo preliminares, passo a análise do mérito.
No caso concreto, a controvérsia gira em torno da classificação da mercadoria
DIFLUFENICAN, enquanto a recorrente classificou tal produto na NCM 2924.29.99, a
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.460 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000471/2010-88

fiscalização concluiu que a classificação correta encontra-se na NCM 2933.39.19, através de
laudo nos autos.

Da simples leitura do ato transcrito, depreende-se que a multa ali tratada é aquela
decorrente de infração administrativa ao controle das importações, referida no art. 526 do
Regulamento Aduaneiro de 1985, que corresponde precisamente às infrações administrativas ao
controle das importações enunciadas no art. 169 do Decreto-Lei no 37/1966, e que se distingue
completamente da multa tratada no caso concreto.
Com efeito, o presente litígio versa sobre a multa prevista no art. 84, I da Medida
Provisória no. 2.158-35/2001, a qual tem como hipótese de incidência precisamente o erro de
classificação fiscal – e até de descrição da mercadoria, como estabeleceu o art. 69 da Lei no.
10.833/2002. Como se constata, tal multa não se confunde com aquela de que trata o ADN CST
no. 12/97 – penalidades relativas à licença de importação.
Desse modo, entendo que não há razão para relevar a multa de 1% do valor
aduaneiro da mercadoria pela sua classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul,
conforme estabelece o art. 84, I da Medida Provisória (MP) no. 2.158-35/2001, nada impedindo
que, com base no referido ato, sejam relevadas outras multas relativas às infrações
administrativas ao controle das importações, como o caso da multa aplicada sobre a declaração
de admissão temporária em entreposto aduaneiro.
Ista ressaltar que, ainda que falte o elemento doloso e a inexistência de prejuízo
financeiro ao Fisco são fundamentos para a relevação da autuação em análise, tendo em vista o
que dispõem os arts. 654 e 655 do Decreto no. 4.543/02 (equivalente à previsão do art. 736, I, do
Decreto n°. 6.759/09).
Entendo que o caso concreto não se amolda à hipótese de relevação da pena nos
termos do art. 654 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto n°. 6.759/09). Ademais, há
que se assinalar que tal matéria não pode ser analisada por este Colegiado, uma vez que falta
competência para tanto – inclusive para formular proposta de relevação de penalidade.
Lembre-se, por oportuno, nesse contexto, que há procedimento específico para
tratar com a questão atinente à relevação de penalidades, sendo atribuída à Receita Federal do
Brasil a competência para tanto, nos termos da Portaria RFB no 268/2012 e demais portarias
ministeriais que a autorizam. Neste caso, o referido procedimento segue rito diverso daquele
previsto no Decreto 70.235/72, extrapolando, portanto, os liames do presente processo.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.460 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000471/2010-88

Fl. 236
DF CARF MF
Original